Tribunal: TJES
Processo: 0038468-79.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038468-79.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA DOS AUTOS E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o desvio de função de servidor público municipal, com condenação ao pagamento de diferenças salariais, fixando o termo final em maio de 2011.
2. Primeiro embargante alega omissão quanto à ausência de provas do desvio de função. Segundo embargante sustenta omissão por ausência de fixação de honorários recursais, sob o argumento de que seu recurso foi desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a alegada ausência de provas quanto ao desvio de função; e (ii) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão da suficiência probatória foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com destaque à prova pericial e testemunhal que corroboraram o desvio de função.
5. Quanto à fixação de honorários recursais, o recurso do embargante foi parcialmente provido, razão pela qual não se aplica a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/15.
6. Os embargos não apontam vícios sanáveis por via integrativa, configurando inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. A existência de fundamentação clara e expressa sobre a matéria impede o acolhimento de alegada omissão.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 25.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO Nº 0038468-79.2011.8.08.0024

EMGTE/EMGDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

EMGDO/EMGTE:
JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o primeiro embargante aduz no id 10943578, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à arguição de ausência de provas por ele ventilada. O segundo embargante aduz no id 10992866, em suma, que o acórdão foi omisso pois deixou de fixar honorários sucumbenciais recursais, porque “
o apelo voluntário fora desprovido, mantida a sentença de mérito em todos os seus termos
”.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que as irresignações não merecem prosperar.

Com relação ao primeiro recurso, é de se destacar que a questão atinente à suficiência do acervo probatório foi pontual e extensamente enfrentada no v. acórdão objurgado, senão vejamos:

“No caso dos autos, assim como entendeu o julgador primevo,
restou comprovado
que o Apelado, não obstante ter ingressado na administração municipal para exercer o cargo de Agente de Suporte Operacional (ASO), sempre desempenhou atividades de atribuição do cargo de Fiscal de Transportes, conforme se extrai do Decreto Municipal nº 13.613/07.

Da análise do extenso laudo pericial produzido em Juízo (fls. 157/174), observa-se que o expert examinou minuciosamente
a documentação coligida pelo autor para concluir pela efetiva ocorrência do desvio de função até maio/2011.

A prova pericial foi corroborada
in totum
pela prova oral produzida nos autos (fls. 190/191),
a qual não deixa margem de dúvida de que o Apelado exercia com habitualidade atividades típicas do cargo de Fiscal de Transportes.

Assim,
restou comprovado à exaustão que o requerente exerceu funções diversas daquelas atribuídas ao seu cargo
, e, neste caso, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração."

Com relação ao segundo recurso, onde afirma o embargante que “
o apelo voluntário fora desprovido
” e que isso justificaria a majoração dos honorários de sucumbência,
há flagrante descompasso do alegado com os autos
. Confira-se o dispositivo do acórdão embargado:

“Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fazer constar da r. sentença fustigada que o desvio de função do Autor ocorreu até maio/2011, devendo o cálculo das diferenças salariais observar tal marco.”

Como já há muito assentado pela jurisprudência, a majoração somente é devida nos casos de não conhecimento ou não provimento.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito dos embargantes não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.